Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707790-48.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO RUAN DE VASCONCELOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFORMAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO. INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se houve violação de domicílio pela entrada de policiais sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que informal; (iv) definir a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e eventual substituição ou suspensão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico). 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado. 5. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal incide mesmo quando o réu confessa informalmente o crime no momento de sua prisão em flagrante e ainda que a confissão não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Precedentes do STJ. 6. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 7. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 8. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO: 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 65, I e III, “d”, 67, 77; CPP, arts. 302 e 303; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.05.2010; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp 2.102.379/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139), 3a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.08.2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar, porquanto ausente justa causa para o ingresso na residência, tendo em vista que o acesso ao imóvel teria ocorrido sem fundadas razões e sem o consentimento válido da moradora, razão pela qual pugna pela absolvição; b) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, asseverando que a redução relativa ao tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo, ao argumento de que não teria havido fundamentação idônea para a incidência da fração de 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 157, §1o, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dessa forma, avaliando toda a conjuntura posta, conclui-se que os policiais agiram embasados em fortes indícios da prática delitiva. As informações obtidas por meio do serviço de inteligência da PMDF, aliado ao monitoramento prévio do local, e à visualização de atividade típica de traficância, reforçam a suspeita legítima, configurando justa causa (fundadas razões) para o ingresso na residência. Soma-se a isso a expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em 2 porções de maconha, com massa líquida de 996,67g, 1 porção de “crack”, com massa líquida de 109,54g, e 13 porções de cocaína, com massa líquida de 11,54g. Constatada a regularidade a ação policial, pois resguardada pela exceção inserta no dispositivo constitucional (art. 5o, inciso XI), descabe falar em nulidade da prova originária ou por derivação – motivo pelo qual rejeito a preliminar (ID 77491326 - Pág. 8). No presente caso, como a natureza e a quantidade da droga apreendida não foram consideradas no cálculo da pena-base (valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei Antidrogas), deve incidir na modulação da fração de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado. Nesse viés, a natureza (maconha, crack e cocaína) e a quantidade apreendida (996,67g de maconha; 104,54g de crack e 11,54g de cocaína, dividida em 13 porções) são suficientes para imposição de reprimenda mais severa, devendo ser aplicado o grau mínimo previsto na causa de diminuição de pena (1/6), nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 (ID 77491326 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18